Tribunal: TJES
Processo: 0002510-89.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002510-89.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJAIR JUBINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002510-89.2016.8.08.0013

APELANTES: JOSÉ ZAMITE JUBINI E DEJAIR JUBIN

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS -IEMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR ÀS MARGENS DO RIO CASTELO/ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ ZAMITE JUBINI e DEJAIR JUBINI contra sentença da 1ª Vara de Castelo/ES que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com posterior intervenção do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), condenando os réus à apresentação e execução de projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Castelo, além de reparação pecuniária pelos danos ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a construção do Edifício Renan Jubini configura intervenção irregular em Área de Preservação Permanente (APP); e (iii) determinar se os apelantes devem ser responsabilizados pela reparação integral dos danos ambientais causados, inclusive mediante obrigação de fazer e pagamento de indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais expostas pelos apelantes permitem identificar, com clareza, os fundamentos que visam à reforma da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

4. A perícia judicial atesta que parte da construção do Edifício Renan Jubini foi realizada em Área de Preservação Permanente (APP), sem alvará de construção válido e em desobediência a embargo administrativo imposto pelo Município.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a comprovação do nexo entre a conduta e o dano.

6. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) prevê, como regra geral, a proteção de 50 metros de mata ciliar para cursos d’água com até 10 metros de largura, sendo inadmissível que norma municipal ou plano diretor reduza esse patamar mínimo de proteção ambiental.

7. A jurisprudência do STF e do STJ não admite a flexibilização ou redução dos parâmetros mínimos de proteção ambiental fixados em legislação federal, sob pena de retrocesso ambiental vedado constitucionalmente.

8. O princípio do poluidor-pagador impõe aos responsáveis pela degradação a obrigação de restaurar o meio ambiente degradado e, se necessário, indenizar pecuniariamente os danos irrecuperáveis, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 629 do STJ.

9. A sentença impugnada adotou solução proporcional e razoável, ao afastar a demolição da edificação por razões sociais e humanitárias, mantendo, contudo, a obrigação de recuperação ambiental e reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos constantes da contestação não viola o princípio da dialeticidade quando o recurso permite compreender as razões para a pretendida reforma da sentença.

2. A construção em Área de Preservação Permanente sem alvará válido e em descumprimento de embargo administrativo caracteriza intervenção irregular e gera obrigação de reparação integral do dano ambiental.

3. A legislação municipal não pode reduzir os limites de proteção ambiental estabelecidos por norma federal, sob pena de violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

4. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e impõe ao infrator a restauração do meio ambiente degradado, podendo ser cumulada com indenização pecuniária quando necessária à reparação integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 8º, 64 e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 10.10.2018; STJ, AREsp 1312435/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., DJe 21.02.2019; STF, ARE-AgR 1.537.662, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 06.06.2025; TRF4, AC 5003340-72.2016.4.04.7204, Rel. Des. Fed. Rodrigo K. Ribeiro, j. 22.07.2025; TJSP, ApCiv 1004467-19.2023.8.26.0642, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 08.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JOSÉ ZAMITE JUBINI
e
DEJAIR JUBINI
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES (fls. 409/419), que julgou procedente a
“Ação Civil Pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com a intervenção posterior do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
no polo ativo, para condenar os requeridos a compensarem os danos ambientais causados, por meio da apresentação e execução de projeto de recuperação de mata ciliar do Rio Castelo/ES, além de reparação pecuniária dos danos, a ser quantificada em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 425/435), os apelantes sustentam, em síntese, a inexistência de clandestinidade da obra, a existência de área urbana consolidada que permitiria a regularização, a aplicação do Plano Diretor Municipal (PDM) de Castelo/ES, que estabelece um distanciamento de 15 metros do leito do rio, e a ausência de dano ambiental concreto.

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do direito de realizar projeto de regularização fundiária, conforme previsto nos artigos 64 e 65 do Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 10071661), requerendo a manutenção da sentença.

O IEMA também apresentou sua resposta ao presente recurso (ID 10071661, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14012283), opina pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença em sua integralidade.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, nas razões do apelo não haveria o enfrentamento dos fundamentos apresentados na sentença recorrida.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, os apelantes buscam o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, alegando a inexistência de clandestinidade na obra e a existência de área urbana consolidada, bem como, subsidiariamente, requerem o reconhecimento do direito de realização de projeto de regularização fundiária, nos termos estabelecidos pelos art. 64 e 65 do Código Florestal – Lei nº 12.651/2012.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou procedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender dos apelantes, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

A petição inicial da
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de JOSÉ ZAMITE JUBINI
e
DEJAIR JUBINI
, aduzindo que os requeridos edificaram o prédio Ed. Renan Jubini, na Rua Antônio Jubini, no Bairro Santo Agostinho no Município de Castelo, em área de preservação permanente (APP), ocasionando danos ambientais, postulando, assim, a demolição do imóvel, a apresentação e execução de projeto de recuperação da área degradada ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídricos – IEMA, cabendo ao respectivo órgão a estipulação de cronograma, o pagamento de multa diária pelo descumprimento das obrigações, com valor a ser fixado pelo Juízo, direcionado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, e, subsidiariamente, pleiteia pela condenação solidária dos requeridos a reparação pecuniária pelos danos ambientais causados.

Com o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial (fls. 271/285), sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral na forma acima delineada.

Para tanto, sustentou que
“[...] das provas carreadas aos autos, especialmente o laudo pericial, verifico que em resposta aos quesitos apresentados pela parte requerente, o perito judicial à fl. 275, informou que parte da construção está inserida em área de preservação permanente”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] a parte ré contrariou o embargo administrativo imposto pelo Município de Castelo/ES em 24 de abril de 2012 (fl. 100), que concluiu pela interdição da obra, finalizando a obra em afronta à decisão administrativa”
.

Por outro lado, fundamentou no sentido de que não seria razoável
“[...] a medida de demolição postulada pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista que a obra edificada ainda que ao arrepio de toda a legislação de proteção ambiental que rege a espécie, abriga diversas famílias que, de boa fé, a princípio, adquiriram unidades residenciais no edifício”.

Contudo, entendeu o juízo primevo que seria
“[...] prudente e razoável que os requeridos apresentem e executem projeto de recuperação de mata ciliar do Rio Castelo, além de promoverem a reparação pecuniária dos danos ambientais causados”
.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da construção de um edifício residencial em área de preservação permanente (APP) às margens do Rio Castelo, bem como nas medidas de reparação aplicáveis.

O artigo 225,
caput
, da CF/88, consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecendo-o como expressão direta do direito à vida e da dignidade humana. Por essa razão, impõe-se a adoção de medidas eficazes para prevenir práticas lesivas ao meio ambiente, em qualquer de suas formas.

Nesse contexto de proteção e preservação ambiental, o § 3º do mesmo artigo constitucional estabelece que condutas e atividades nocivas ao meio ambiente sujeitam os responsáveis, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar os danos eventualmente causados.

Verifica-se que o constituinte originário, ciente da relevância do direito fundamental, indisponível e intergeracional ao meio ambiente equilibrado, bem como dos riscos inerentes à ação humana, previu expressamente a responsabilidade civil daqueles que causarem danos ambientais.

Dessa forma, verificado o dano ambiental, o princípio do poluidor-pagador, dotado de força normativa, impõe que o responsável arque com os custos da degradação causada, ainda que ausente culpa (art. 4º, VII, c/c art. 14, § 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

Tal obrigação, contudo, não se limita à indenização pecuniária, mas impõe a restauração integral da área afetada, em consonância com o princípio da reparação
in integrum
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE TURFA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO. DESASSOREAMENTO DE RIO E LAGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não há, no caso, julgamento extra petita, sob o fundamento de que, em matéria ambiental, as regras processuais referentes ao princípio da congruência são relativizadas em face da prevalência do bem maior a ser protegido: O meio ambiente. Reconheceu que a presente ação civil pública possui caráter eminentemente social, transcendendo interesses privados e visando à preservação do patrimônio público e social. Ademais, ressaltou que a necessidade do desassoreamento foi comprovada por laudo pericial que embasou o julgamento e não constava do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) elaborado pela apelante.
2. Quanto à responsabilidade pelo desassoreamento, a apelante não pode ser eximida da medida, fundamentada pela responsabilidade objetiva por dano ambiental, nos princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador, e na reparação integral
. A atividade da apelante, conforme o laudo pericial, contribuiu para o assoreamento e o desequilíbrio ambiental do local. A responsabilidade do Poder Público, embora existente, é de natureza subsidiária. 3. Apelo desprovido. (TRF 4ª R.; AC 5003340-72.2016.4.04.7204; SC; Rel. Des. Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro; Julg. 22/07/2025; Publ. PJe 22/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA PROTEGIDO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento ilegal de 44,24 hectares de vegetação nativa no bioma da Floresta Amazônica, sem autorização ambiental, condenando a ré à recuperação da área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes no valor de R$ 22.000,00 e danos morais coletivos de R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o valor arbitrado a título de danos materiais intercorrentes é adequado à gravidade e extensão do dano ambiental, ou se deve ser remetido à fase de liquidação; e (II) saber se o valor fixado por danos morais coletivos cumpre função punitivo-pedagógica suficiente, ou se demanda majoração. III. Razões de decidir
3. A responsabilização civil por dano ambiental é objetiva e admite a cumulação entre a obrigação de recuperação in natura e o pagamento de indenização pecuniária, visando à reparação integral do dano, nos termos do art. 225 da CF/1988 e art. 14, § 1º, da L. Nº 6.938/1981
. 4. A extensão do dano ambiental, a natureza coletiva do bem jurídico lesado e o caráter pedagógico da sanção impõem a readequação do valor da indenização por danos morais coletivos, fixando-se em R$ 2.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 88.000,00. 5. Considerando a complexidade da aferição do prejuízo ambiental e a necessidade de perícia técnica, é mais apropriado que o valor dos danos materiais intercorrentes seja apurado na fase de liquidação, conforme art. 509, II, do CPC. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ilegal deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, admitindo-se a majoração proporcional à área degradada. 2. A apuração de danos materiais intercorrentes pode ser remetida à fase de liquidação de sentença, quando se mostrar necessária a produção de prova técnica para quantificação do prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; L. Nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 13.05.2025; STJ, RESP 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 19.09.2023. (TJMT; AC 1000436-18.2021.8.11.0100; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 16/07/2025; DJMT 16/07/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. Supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente (app) de restinga. Edificação irregular. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade objetiva e propter rem- Dever de reparação integral do dano ambiental (obrigação de fazer e não fazer)
. Insurgência de ambas as partes RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Pedido de condenação em indenização por danos morais coletivos e ambientais intercorrentes. Descabimento- Ausência de comprovação de efetivo abalo à coletividade (RESP. Nº 821.891/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.05.2008) - Prevalência da reparação in natura. Possibilidade de conversão em perdas e danos já prevista na sentença, caso seja inviável a recuperação. RECURSO DO RÉU: Alegação de inexistência de APP e processo de regularização imobiliária- Provas dos autos que demonstram a degradação em APP- Necessidade de cessar a atividade degradadora e apresentar PRAD- Irrelevância de processo de regularização para afastar a responsabilidade ambiental. Sentença mantida- Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1004467-19.2023.8.26.0642; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2025)

Destaca-se, nesse cenário, a Súmula nº 629 do Superior Tribunal de Justiça, cuja interpretação reforça a proteção jurisdicional ao direito ambiental, ao admitir a cumulação de condenações nas modalidades de obrigação de fazer (como a recuperação da área degradada e a demolição de construções irregulares), obrigação de não fazer (vedação de novas intervenções) e obrigação de pagar (indenização compensatória pelo dano causado).

Adentrando ao caso concreto, verifico que a prova pericial produzida nos autos (fls. 271/285), a qual foi devidamente homologada e não contraditada por prova apta a infirmá-la,
foi conclusiva ao afirmar que a construção do Edifício Renan Jubini foi realizada em área de preservação permanente (APP), afetando a preservação da floresta ciliar, da biodiversidade, do solo e dos recursos hídricos
.

Embora o perito tenha reconhecido que a região é uma área urbana consolidada,
também ressalvou que o local da obra em específico não poderia ser considerado de ocupação antrópica consolidada, de modo que a obra não obedeceu à legislação ambiental vigente à época de sua construção
.

Destaco, ainda, que não ocorre aos apelantes a alegação de que possuíam o Alvará de Construção n.º 031/2015.

Ora, o próprio réu José Zamite Jubini, em depoimento nos autos do inquérito civil (fl. 22 e verso), admitiu em 14/03/2013 que a obra não possuía alvará de construção, embora já estivesse em fase de acabamento. A obra, iniciada de forma irregular, também foi finalizada em descumprimento a um embargo administrativo imposto pelo Município de Castelo/ES.

Portanto, a suposta licença de 2015 não é capaz de sanar as ilegalidades perpetradas em momento anterior, nem afasta a responsabilidade dos apelantes por desobedecerem a um comando administrativo.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Registra-se que a área de preservação permanente protege o curso d’água dos efeitos da erosão e do assoreamento, além de evitar a contaminação por resíduos, de forma que a proibição em área de preservação permanente é imperativo legal e, diante da importância do bem jurídico tutelado, é vedada qualquer construção nas áreas assim qualificadas, salvo nos casos de interesse social, de utilidade pública ou de baixo impacto ambiental, nos termos do art. 8º do Código Florestal, hipóteses essas que não se enquadram no presente caso.

Na hipótese em questão, por meio do Laudo Pericial de fls. 272/285, restou nitidamente demonstrado que
‘parte da obra foi edificada em APP, afetando dessa forma a preservação da floresta ciliar, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos, a integridade do sistema climático e o bem-estar das gerações presentes e futuras’
e que inclusive como bem salientado na sentença os apelantes contrariaram
‘o embargo administrativo imposto pelo Município de Castelo em 24 de abril de 2012 (fl. 100), que concluiu pela interdição da obra, finalizando a obra em afronta à decisão administrativa.’

Importante salientar que o meio ambiente é direito imaterial, incorpóreo, de interesse da coletividade, garantido constitucionalmente para o uso comum do povo e para contribuir com a qualidade de vida das pessoas e é por isso que sua degradação estabelece mal-estar e ofensa aos sentimentos da cidadania”.

Ademais, a tese de que o limite de 15 (quinze) metros, previsto no Plano Diretor Municipal, deveria prevalecer sobre a faixa de 50 (cinquenta) metros estabelecida no Código Florestal, não encontra amparo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se pode reduzir o patamar de proteção ambiental mínimo fixado pela legislação federal, especialmente em casos onde o dano é concreto e permanente. Vejamos:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIDO . RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INADEQUADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO FLORESTAL. 1 . O agravo interno foi provido após a impugnação específica dos fundamentos utilizados na origem para inadmitir o recurso especial. Passa-se à análise do recurso especial.
2. A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o ordenamento jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais deve respeitar a teleologia da Constituição Federal . Desse modo, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e harmônica, privilegiando os princípios do mínimo existencial ecológico e do ambiente ecologicamente equilibrado. 3. Na espécie, o Tribunal de origem interpretou o Código Florestal (Lei n. 4 .771/1965) de maneira restritiva, pois considerou que o diploma legal estabeleceu limites máximos de proteção ambiental, podendo a legislação municipal reduzir o patamar protetivo. Ocorre que o colegiado a quo equivocou-se quanto à interpretação do supracitado diploma legal, pois a norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos de água, ou, quando muito, manter o patamar de proteção
. 4. A proteção marginal dos cursos de água, em toda a sua extensão, possui importante papel de resguardo contra o assoreamento . O Código Florestal tutela em maior extensão e profundidade o bem jurídico do meio ambiente, logo, é a norma específica a ser observada na espécie. 5. Recurso especial provido.(STJ - AREsp: 1312435 RJ 2018/0148062-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTS. 1º, § 1º. 38, § 1º. 251, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO. 252. 252-A. 252-B. 252-C. E 252-D, DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (LEI ESTADUAL 14.675/2009), ACRESCIDOS OU MODIFICADOS PELA LEI ESTADUAL 18.350/2022. RETROCESSO AMBIENTAL. FLEXIBILIZAÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O legislador constituinte distribuiu entre todos os entes federativos as competências materiais e legislativas em matéria ambiental, reservando ao ente central (União) o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem essa legislação geral, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal. 2. No caso, as normas impugnadas do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina - Lei nº 14.675/2009, alterada pela Lei Estadual 18.350/2022 -, reduziram a proteção ambiental do bioma da Mata Atlântica, estabelecendo critérios menos protetivos do que aqueles instituídos pela legislação ambiental federal.
3. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que a legislação da União veiculadora de normas gerais (Nesse sentido: ADI 3.937, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJ 24/8/2017; RE 194.704, Rel. Para acórdão Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, DJ 29/6/2017). 4. As normas estaduais questionadas promovem flexibilização indevida das normas gerais sobre licenciamento ambiental, em flagrante prejuízo ao nível de proteção ambiental firmado nessa normatização, o que fragiliza a proteção ambiental e, consequentemente, o dever de proteção do Estado ao meio ambiente
.
5. Na linha do precedente firmado na ADI 1.086 (Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001), é inconstitucional a legislação estadual que, a título de complementar as normas gerais editadas pela União, flexibiliza exigência legal para o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora (Nesse mesmo sentido, a ADI 3.035, Rel. Min. GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgada em 6/4/2005, DJ de 14/10/2005)
. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF; ARE-AgR 1.537.662; Tribunal Pleno; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 26/05/2025; DJE 06/06/2025)

Ainda sobre o ponto, cito outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. FEMA. DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 20/96. RECEITA E RECURSOS INSTITUÍDOS PELO ART. 132, §1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI ESTADUAL N. 16.862/2009. LEI ESTADUAL N. 17.237/2010. CONFISCO DE RECURSOS DO FEMA PARA O TESOURO ESTADUAL PARA COBRIR ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 98/2012. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 70% DOS RECURSOS DO FEMA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 125/2016. TRANSFERÊNCIA ANUAL DE RECURSOS DO FEMA PARA O TESOURO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. ART. 225/CFRB. POLÍTICAS QUE INVIABILIZAM O PRÓPRIO FUNCIONAMENTO DO FEMA. PROTEÇÃO DEFICIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EXPRESSIVOS TRANSFERIDOS E UTILIZADOS PELOS GESTORES PASSADOS. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE. ART. 21 E 22 DA LINDB. CONSEQUENCIALISMO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ entende possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de Leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do pedido principal. (AgInt no RESP n. 1.364.679/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.) 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita para defesa do meio ambiente, porquanto a questão relativa a inconstitucionalidade de normas estaduais é, evidentemente, questão incidental que reflete a procedência dos pedidos cominatórios requestados na exordial, em especial o de devolução dos valores gastos com desvio de finalidade. 3. Não é ocioso o Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes, cabendo a qualquer cidadão e, em especial o Ministério Público, defensor da ordem social e fiscal da Lei, promover ações que busquem cessar lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio ambiental. 4. O Fundo Estadual do Meio Ambiente. FEMA, criado pela Lei Estadual n. 12.603/1995, foi instituído pelo art. 132, §1º, da Constituição Estadual, tendo como diretrizes em projetos que visem a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos recursos ambientais, com adoção de estratégias que conciliem o desenvolvimento sócio-econômico com a proteção ambiental no Estado de Goiás (art. 2º da LC n. 20/96). 5. O FEMA é importante instrumento público de conservação e proteção do meio ambiente, cuja finalidade é dar cumprimento ao disposto no art. 225 da Constituição Federal, sobretudo na parcela solidária que toca ao Estado de Goiás na efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), e, ainda, na tutela ambiental assumida pelo Brasil perante organismos internacionais, reconhecida legalmente (Lei n. 12.651/2012), não podendo o Poder Executivo, ao seu bel prazer, sucateá-lo com a transferência de recursos ao Tesouro Estadual para emprego em finalidade distinta. 6. A Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), preconiza que os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso (art. 8º, parágrafo único), além de ser vedada a limitação de receitas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente (art. 9º, §1º). 7. A transferência dos recursos captados pelo FEMA ao Tesouro Estadual configura burla, a um só tempo, à separação dos poderes (art. 2º, da CFRB), pois o orçamento encaminhado pelo Executivo é aprovado pelo Legislativo para desempenho previsto (ato complexo), bem como configura evidente limitação de receitas do FEMA que foi criado para auxiliar na proteção ambiental estadual.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é vasta no sentido de que é inconstitucional norma que flexibilize, enfraqueça e impeça o efetivo cumprimento do direito fundamental ao meio ambiente, havendo nítido retrocesso ambiental e proteção deficiente do meio ambiente instituído pela Lei Estadual n. 16.862/2009; Lei Estadual n. 17.237/2010 (que alterou o art. 1º do primeiro diploma); Lei Complementar n. 98/2012 (que alterou o art. 4º da LC n. 20/96), bem como o inciso I o art. 1º da Lei Complementar n. 125/2016 (instituiu a transferência de recursos do FEMA para o Tesouro Estadual ao final do exercício financeiro)
. 9. Não obstante o próprio enfraquecimento à proteção do meio ambiente, também merece atenção que parte dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente. FEMA é proveniente de outros instrumento normativos, inclusive instituído por Lei Federal (Sistema Nacional das Unidades de Conservação), os quais vinculam que os valores arrecadados por aquele meio possuem destinação vinculada à tutela do meio ambiente. 10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 914.045 de Minas Gerais, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema n. 856), sedimentou que não viola a cláusula de reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo. 11. Não obstante a grave ilegalidade aferida, com o advento da Lei n. 13.655/2018 houve profundas modificações no cenário jurídico, passando ser obrigatório ao julgador valorar o consequencialismo da decisão judicial, sendo defeso impor ônus e perdas excessivas que tornem desproporcional e desrazoável a cominação imposta, podendo, em situações específicas, contornar quadros que envolvem colisões de direitos e princípios a fim de resguardar o interesse público envolvido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (TJGO; AC 0127987-83.2013.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; DJEGO 13/03/2024)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO ILEGAL DE DECK POR CONDOMÍNIO, EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA DOS DEMANDADOS. ALEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL. PMA, PARA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS, DECORRENTES DOS ILÍCITOS AMBIENTAIS APURADOS. SUBSISTÊNCIA. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, COM A INVALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE IMPEDIA A POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÃO E INSTRUIR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (ART. 15, III, LEI Nº 14.675/2009, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 18.350/2022). PMA QUE DETÊM COMPETÊNCIA PARA TANTO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DO ESTADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE E DA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS (ACORS) NÃO CONHECIDOS. INCABÍVEIS OS HONORÁRIOS RECURSAIS.
O princípio da vedação de retrocesso socioambiental implica o dever de progressividade em matéria de realização (eficácia social) dos direitos socioambientais, de forma que eventuais medidas legislativas e administrativas relativas ao tema devem sempre buscar melhorias ou aprimoramentos dos direitos fundamentais socioambientais
. No caso concreto, é certo que a mudança legislativa não trouxe qualquer melhoria ou aprimoramento dos direitos fundamentais socioambientais, pois, reitera-se, restringiu a competência da polícia militar ambiental e com isso prolongou o caminho a ser percorrido pela administração pública na proteção do meio ambiente (STF, ADI 5676, Relator(A): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico Dje-012 divulg 24-01-2022 public 25-01-2022). (TJSC; APL-RN 5003356-91.2022.8.24.0004; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; Julg. 30/04/2024)

Enfim, a sentença, ao condenar os réus à reparação pecuniária e à recuperação da mata ciliar, adotou uma solução equilibrada e proporcional, afastando a demolição e, ao mesmo tempo, mantendo a obrigação de reparação do dano ambiental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85,§ 11, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 15:59:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58565705082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.